Tribunal: TJDFT
Processo: 0713298-66.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS ESSENCIAIS DA PETIÇÃO INICIAL. ATENDIDOS. VÍCIOS MERAMENTE FORMAIS. REFORMA DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação proposta por beneficiária do INSS contra instituição financeira, alegando descontos indevidos em seu benefício previdenciário referentes a empréstimo consignado que nega ter contratado, pleiteando ressarcimento de valores, danos morais e restituição em dobro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se a apelante faz jus ao benefício da justiça gratuita; (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (iii) determinar se a petição inicial atende aos requisitos legais para processamento da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelante comprovou hipossuficiência econômica mediante documentação do INSS demonstrando renda líquida de R$950,00 (novecentos e cinquenta reais), valor manifestamente insuficiente para arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio, aplicando-se a presunção legal do art. 99, §3o do CPC.
4. O recurso de apelação ataca diretamente os fundamentos da sentença recorrida, impugnando especificamente o indeferimento da inicial e sustentando o atendimento aos requisitos do art. 319 do CPC, não havendo violação ao princípio da dialeticidade.
5. A petição inicial contém todos os elementos essenciais previstos no art. 319 do CPC, incluindo qualificação das partes, causa de pedir clara (descontos indevidos em benefício previdenciário) e pedido determinado, constituindo as imperfeições apontadas vícios meramente formais sanáveis ao longo da instrução processual.
6. O indeferimento da petição inicial deve ser medida excepcional, reservada aos casos em que os vícios são insanáveis e impedem completamente a compreensão da pretensão autoral, devendo o julgador oportunizar a emenda em observância ao princípio da cooperação processual.
7. A relação entre as partes configura relação de consumo (Súmula 297 do STJ), sendo a apelante consumidora hipossuficiente, o que reforça a necessidade de interpretação protetiva quanto aos requisitos da petição inicial, não devendo vícios meramente formais constituir óbice intransponível ao acesso à justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Teses de julgamento: 1. A petição inicial que contenha os elementos essenciais do art. 319 do CPC, ainda que com imperfeições formais sanáveis, deve ser processada, sendo excepcional o indeferimento liminar. 2. Em relações de consumo envolvendo parte hipossuficiente, vícios meramente formais na petição inicial não devem constituir óbice ao acesso à justiça quando a pretensão deduzida é clara e compreensível.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 99, §3o, 319, 321, 485, I, e 1.010, II e III; CDC, arts. 2o e 6o, VIII.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJDF, Acórdão 2001259, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível; TJDF, Acórdão 1977535, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível.